Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Ausente utilidade na análise e julgamento da insurgência quanto a ordem de custeio de tratamento médico cuja necessidade foi encerrada. Reconhecida, pois, a perda superveniente do objeto da ação.
2. Deve ser mantida a assistência judiciária gratuita quando comprovada a hipossuficiência econômica da beneficiária, notadamente pelos gastos com medicamentos e pelo fato de ser profissional liberal e não estar atuando regularmente, pela debilidade na sua saúde.
2. Por força do princípio da causalidade, o pagamento dos honorários deve ser suportado integralmente pela parte que deu causa à instauração do processo.
3. Recurso da primeira ré não conhecido. Negou-se provimento à parte conhecida do recurso da segunda ré.